Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-17.2022.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002551-17.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DUARTE - CPF: 076.287.629-80 (EMBARGANTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), WALMIR BREMBATTI - CPF: 176.094.459-91 (EMBARGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), JULIO CESAR SANTIN (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SANTIN - CPF: 604.610.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DUARTE - CPF: 076.287.629-80 (EMBARGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), WALMIR BREMBATTI - CPF: 176.094.459-91 (EMBARGANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002551-17.2022.8.11.0087

EMBARGANTE:

WALMIR BREMBATTI (requerido)

EMBARGADO:

CARLOS ALEXANDRE DUARTE (autor)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Walmir Brembatti
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso do autor Carlos Alexandre Duarte e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como desproveu integralmente o recurso do réu Walmir Brembatti, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual e indenização, reconhecendo a existência e rescisão de contrato de arrendamento rural verbal, condenando o réu ao pagamento de R$348.543,32 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) a título de perdas e danos, e acolhendo parcialmente a reconvenção para condenar o autor ao pagamento de R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) por uso de maquinário e deteriorações, operando-se compensação com saldo final de R$172.543,32 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) em favor do autor.

Em seus embargos declaratórios, o embargante Walmir Brembatti aponta supostas omissões no acórdão, alegando que não teria sido analisada a existência de distrato verbal mencionado na petição inicial pelo próprio autor, sustentando que a saída do imóvel em agosto de 2022 seria fato incontroverso e que caberia ao autor comprovar a validade desse acordo.

Afirma que o ônus probatório quanto ao distrato seria do autor nos termos do art. 373, I, do CPC, e não do réu quanto ao abandono, conforme consignado no acórdão.

Requer a análise específica do acordo narrado na inicial ou, subsidiariamente, que a questão integre o acórdão para fins de prequestionamento.

Alega ainda omissão quanto ao fato de que a declaração do embargante ao oficial de justiça, caracterizada no acórdão como esbulho possessório, teria ocorrido após a saída voluntária do autor e após o ajuizamento da ação, sustentando que a contranotificação extrajudicial e a propositura da demanda em outubro de 2022 seriam posteriores ao subarrendamento e à saída do autor em agosto de 2022.

Postula a integração deste fato ao acórdão, especialmente quanto à data do suposto esbulho, para fins de prequestionamento.

Aponta contradição no acórdão quanto à afirmação de que o réu jamais teria promovido notificação ou oposição formal ao subarrendamento, sustentando que existe nos autos notificação extrajudicial enviada ao autor denunciando a cessão para pastagem e solicitando a retirada de objetos pessoais, documento que demonstraria oposição formal e tempestiva.

Requer a correção do julgado diante da existência de prova documental.

Por fim, alega omissão quanto à tese recursal de que o preparo da área arrendada não constituiria benfeitoria indenizável, citando jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o preparo do solo para viabilizar o plantio não é benfeitoria indenizável.

Sustenta que a isenção da primeira safra já compensaria os custos de preparo e que a indenização fixada duplicaria benefício indevido.

Requer a integração do acórdão para manifestar-se sobre o ponto, com efeitos infringentes, para excluir os valores relativos ao preparo da área da condenação.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, a integração dos fatos e teses ao acórdão para fins de clareza e prequestionamento, bem como o expresso prequestionamento dos arts. 373, I e II, 374, III, 489, §1º, 492 e 1.022 do CPC e art. 32, II, do Decreto nº 59.566/1966.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado
Carlos Alexandre Duarte
, este sustenta que os embargos possuem manifesta intenção infringente e caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada.

Argumenta que não houve distrato válido pela ausência de pagamento dos R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que a notificação invocada pelo embargante é extemporânea e fabricada após a instauração do litígio, violando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Defende que a indenização pelo preparo do solo é devida quando a rescisão é imotivada e unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o não conhecimento ou a improcedência dos embargos, a aplicação de multa por caráter protelatório nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO –ARRENDAMENTO RURAL VERBAL – RESCISÃO ANTECIPADA – RECONVENÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ART. 341 DO CPC – INDENIZAÇÃO POR USO DE MAQUINÁRIO – PERDAS E DANOS COMPROVADAS – PROVA PERICIAL NÃO IMPUGNADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO E DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se conhece de pedido formulado pela primeira vez em sede recursal, relativo à indenização por deterioração de bens pessoais e dedução de custos operacionais, quando tais matérias não foram deduzidas na petição inicial nem na resposta à reconvenção, sob pena de violação ao contraditório, supressão de instância e ofensa ao princípio dispositivo. Inteligência dos arts. 141, 329 e 1.013 do CPC.

A sentença que analisa detidamente todas as questões de fato e de direito, examina minuciosamente as provas documentais e periciais, enfrenta especificamente os argumentos das partes e demonstra o nexo lógico entre a prova dos autos e a conclusão adotada atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC. Discordância quanto ao resultado não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

Aplica-se à resposta à reconvenção o ônus da impugnação específica previsto no art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados de forma precisa. A ausência de contestação específica quanto ao período de utilização de maquinário (dez meses) e ao valor mensal praticado na região (R$15.300,00) torna tais fatos incontroversos, legitimando a condenação ao pagamento de indenização pelo uso.

O uso de retroescavadeira alheia durante dez meses, ainda que decorrente de inadimplemento de contrato de compra e venda, não autoriza a utilização gratuita do equipamento, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. A indenização deve corresponder ao valor de mercado praticado na região para locação de equipamento similar, independentemente de o valor total superar o preço de aquisição do bem.

A sentença não reconheceu contrato de compra e venda ou locação do trator Massey Ferguson, mas sim o uso efetivo do equipamento durante o período de arrendamento, fato demonstrado pelas fotografias juntadas pelo próprio autor e não impugnado especificamente na resposta à reconvenção, atraindo a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

Em contratos agrários verbais, diante da impossibilidade prática de comprovação documental exata dos gastos com preparo de terra e cultivo, é legítima a utilização de prova pericial para estimar os prejuízos efetivamente sofridos, considerando área preparada, insumos utilizados, valores médios regionais e resultado econômico da safra. A indenização fixada com base em laudo pericial não impugnado por prova técnica em sentido contrário deve ser mantida.

Demonstrado que o arrendador declarou expressamente ao oficial de justiça que não permitiria o retorno do arrendatário ao imóvel, caracteriza-se esbulho possessório e rescisão unilateral imotivada do contrato de arrendamento rural, afastando-se as alegações de abandono ou subarrendamento como causas determinantes do rompimento contratual.

Ainda que comprovada cessão temporária da área para pastagem durante entressafra, não se caracteriza subarrendamento típico nos moldes do art. 32, II, do Decreto 59.566/1966 quando ausente prova de caráter permanente, onerosidade lesiva e falta de consentimento do arrendador, especialmente quando o próprio réu admite que o rompimento decorreu de outros fatores, como inadimplência em contratos paralelos e desavenças pessoais.

A improcedência de pedidos reconvencionais relativos à destruição de benfeitorias e devolução de empréstimo se impõe quando desprovidos de suporte probatório mínimo, sendo vedado ao julgador decidir por conjecturas diante de versões contraditórias e desacompanhadas de documentação idônea.

Havendo créditos recíprocos líquidos, vencidos e de coisas fungíveis, opera-se a compensação legal prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil, restando apenas o saldo credor em favor da parte que possui o crédito de maior valor.”

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, em hipótese alguma, ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão de questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, ainda que o resultado tenha sido desfavorável aos interesses da parte recorrente.

Na espécie, a análise detida dos embargos opostos revela que o embargante, a pretexto de apontar omissões e contradições, busca na verdade a reforma do julgado mediante o rejulgamento da causa, pretensão incompatível com a natureza e finalidade dos aclaratórios, isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma exauriente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão relativa ao
distrato verbal
mencionado na petição inicial, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão ao consignar expressamente que não houve demonstração de abandono voluntário da área e que o ônus da prova incumbia ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC.

A decisão foi clara ao reconhecer que o termo de constatação lavrado pelo oficial de justiça demonstrou que o próprio embargante declarou que não permitiria o retorno do autor ao imóvel, caracterizando esbulho possessório e rescisão unilateral imotivada do contrato de arrendamento rural.

O acórdão enfrentou especificamente a tese de abandono, afastando-a com base no conjunto probatório, e consignou que a perda da posse decorreu de ato direto do arrendador, não de inércia ou desinteresse do arrendatário.

A circunstância de o autor ter mencionado na inicial a proposta de distrato pelo réu não altera a conclusão de que tal acordo não se aperfeiçoou, especialmente porque o próprio autor narrou que o valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) acordado não foi pago, o que impede a caracterização de distrato válido.

Nesta senda, a qualificação jurídica dos fatos compete ao julgador, e a decisão fundamentou adequadamente que a saída do autor decorreu de rescisão unilateral imotivada pelo réu, não de abandono ou distrato válido. Não há omissão quando o julgador aprecia a questão de forma diversa da pretendida pela parte, mas com fundamentação suficiente e coerente.

No tocante à alegada omissão quanto à
cronologia dos fatos
, especialmente a data da declaração ao oficial de justiça, o acórdão embargado consignou expressamente que o termo de constatação demonstrou a declaração do embargante de que não permitiria o retorno do autor ao imóvel, caracterizando esbulho possessório.

A decisão não deixou de apreciar a questão temporal, mas concluiu, com base nas provas dos autos, que a contranotificação extrajudicial e a propositura da ação demonstraram a intenção do autor de continuar o cultivo, o que é incompatível com a tese de abandono, sendo que a circunstância de tais atos serem posteriores à saída do imóvel não afasta a conclusão de que essa saída decorreu de conduta do réu, não de vontade espontânea do autor.

O acórdão enfrentou a questão ao consignar que a manifestação posterior de intenção não retroage para validar posse, mas que a perda da posse decorreu de ato do arrendador, não de abandono, sendo evidente que a pretensão de nova análise da questão temporal constitui rediscussão do mérito, não integração de omissão.

Quanto à suposta contradição relativa à
notificação extrajudicial
, o acórdão embargado consignou que o próprio autor afirmou ter agido com ciência do réu e que este jamais promoveu qualquer notificação ou oposição formal à época dos fatos.

A afirmação refere-se ao período de vigência regular do contrato, durante o qual o réu anuiu tacitamente com a gestão da área. A existência de notificação posterior, enviada no contexto do litígio já instaurado, não contradiz a afirmação do acórdão, restando claro a notificação foi extemporânea e não constituiu a causa determinante da rescisão. O acórdão consignou expressamente que o próprio réu admitiu que o rompimento decorreu de outros fatores, notadamente a inadimplência nos contratos paralelos de compra e venda e desavenças pessoais, o que descaracteriza o nexo causal entre a cessão temporária da área e a rescisão do arrendamento.

Nesta senda, as contrarrazões apresentam argumentação consistente ao apontar que a notificação invocada pelo embargante é manifestamente extemporânea, tendo sido emitida apenas após a instauração do litígio, revelando intenção de fabricar retroativamente um justo motivo para rescisão que, durante toda a vigência do contrato verbal, não foi objetada, de modo que não há contradição no acórdão, mas sim discordância do embargante quanto à valoração da prova, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a tese de que o
preparo da área não constituiria benfeitoria indenizável
, o acórdão embargado apreciou detidamente a questão ao consignar que a indenização fixada com base em laudo pericial não impugnado por prova técnica em sentido contrário deve ser mantida, e que em contratos agrários verbais, diante da impossibilidade prática de comprovação documental exata dos gastos com preparo de terra e cultivo, é legítima a utilização de prova pericial para estimar os prejuízos efetivamente sofridos.

A decisão fundamentou que a indenização não decorre do reconhecimento de benfeitorias, mas de perdas e danos causadas pela rescisão unilateral imotivada do contrato, impedindo que o autor recuperasse os investimentos realizados mediante a colheita das safras subsequentes.

O acórdão foi expresso ao consignar que demonstrado que o arrendador declarou ao oficial de justiça que não permitiria o retorno do arrendatário ao imóvel, caracteriza-se esbulho possessório e rescisão unilateral imotivada do contrato de arrendamento rural, sendo que, na hipótese dos autos, a interrupção abrupta do ciclo produtivo por rescisão imotivada constitui o próprio evento danoso. Admitir o contrário importaria autorizar que o embargante recuperasse a terra valorizada pelo trabalho e investimento do embargado sem qualquer contrapartida, configurando enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Destarte, o acórdão enfrentou a questão de forma adequada e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Verifica-se, portanto, que todas as teses suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos seus interesses, de modo que o inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera discordância quanto ao mérito da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, mediante o rejulgamento da causa, é incompatível com a natureza e finalidade desse recurso.

Quanto aos pedidos formulados nas contrarrazões, não merece acolhida a pretensão de aplicação de multa por caráter protelatório nem de majoração dos honorários advocatícios.

Embora os embargos de declaração tenham nítido caráter infringente, a circunstância de ambas as partes terem recorrido via apelação, com sucumbência recíproca reconhecida na sentença e mantida no acórdão, desaconselha a imposição de penalidades que poderiam desequilibrar a distribuição dos ônus processuais já estabelecida, de tal feita que a rejeição dos embargos, por si só, é suficiente para desestimular a utilização inadequada da via aclaratória.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026